Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na situação em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo CPC de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa, ainda mais porque o fundamento central da sentença foi extraído diretamente das provas trazidas na própria petição inicial.
3 – A incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, somada à revelia da parte Ré, não impõe, por si, o automático acolhimento das teses veiculadas na exordial, sobretudo porque estas não guardam conformidade com a prova dos autos.
4 – Diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se em linha com os princípios da razoabilidade e da conservação do negócio jurídico a negativa de rescisão do contrato celebrado entre as partes, sobretudo à falta de vício tal que justificasse a tomada da referida solução ou mesmo que tornasse o imóvel inabitável. Assim, inviável também a condenação da Ré/Apelada ao ressarcimento dos valores gastos pelos Autores/Apelantes com aluguéis.
5 – O montante arbitrado a título de dano extrapatrimonial – com o qual a contraparte concordou – não deve ser majorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória, a extensão do dano e a capacidade econômica das litigantes.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.